Tribunal: TJMT
Processo: 1034822-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034822-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVANTE), LUIZ MUNIZ RODRIGUES - CPF: 126.152.778-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento
de
decisão do Juízo da Vara Única de Rosário Oeste que declarou a nulidade da citação por edital em processo de execução de título judicial, determinando a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à prescrição, diante da ausência de citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se foram esgotados todos os meios de localização do réu antes da citação por edital, de acordo com os requisitos legais; e
analisar a regularidade da intimação para manifestação sobre a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é medida excepcional e, conforme o CPC/1973 (
arts
. 231 e 232), somente é admitida quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, após demonstração do esgotamento de todas as diligências razoáveis de localização.

No caso concreto, a agravante não esgotou os meios disponíveis para localizar o agravado, pois a tentativa de citação foi única.

A jurisprudência do tribunal reconhece que a citação por edital sem o devido esgotamento das diligências é nula, pois compromete o direito de defesa do executado.

A intimação da parte exequente para se manifestar sobre a prescrição está em conformidade com o parágrafo único do art. 487 do CPC, que visa garantir o devido processo legal e evitar decisões precipitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todas as diligências razoáveis para a localização do réu, sendo nula quando realizadas de forma insuficiente.

A intimação do exequente para se manifestar sobre causas impeditivas ou interruptivas da prescrição decorre do cumprimento do parágrafo único do art. 487 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973,
arts
. 231 e 232; CPC/2015, art. 487, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U. 0000586-05.2011.8.11.0023, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/08/2018, DJE 20/08/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1034822-78.2024.8.11.0000 de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste, que declarou nula a citação por edital realizada no processo de execução de título judicial e determinou a intimação da parte autora para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição, em razão da ausência de citação válida.

A agravante, argumenta que a citação por edital foi realizada em conformidade com os requisitos legais, sustentando que esgotou todos os meios possíveis para localização do agravado, incluindo a utilização de sistemas conveniados.

Alega, ainda, que a decisão agravada pode ocasionar grave prejuízo ao andamento do processo e que não há prescrição a ser reconhecida, pois promoveu regularmente as diligências necessárias para efetivação da citação.

Requer a concessão de efeito suspensivo, com fundamento nos
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento deste recurso.

Efeito suspensivo
deferido (id 259445154).

Contraminuta apresentada

(id 261458778).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada entendeu pela nulidade da citação por edital ao considerar que os meios disponíveis para a localização do réu não foram esgotados.

A Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada em 30.04.2012 e foi realizada uma única tentativa de citação em
15.07.2014, na sequência a agravante já postulou que se desse por edital, por considerar a parte em local incerto e não sabido.

À época vigia o CPC de 1973, o qual dispunha sobre matéria nos seus artigos
231
a
233.

Segundo o art. 231, somente seria
admitida a
citação por edital
quando o réu estivesse em local ignorado, incerto ou inacessível, após demonstração de que todas as diligências razoáveis para sua localização restaram infrutíferas.

Nos autos, não foram esgotados os meios para localizar a parte antes de citá-la por edital, de modo que a decisão pela sua
nulidade
deve ser mantida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUTADO REVEL - DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA COMO CURADORA ESPECIAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO. 1- É dispensado ao curador especial oferecer garantia ao juízo para opor os embargos à execução. 2- A regra é que, a citação seja feita pessoalmente ao executado, ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado, por meio de diligências judiciais realizadas por oficiais de justiça ou ainda, pelos Correios. A exceção, é a citação via edital, também conhecida como presumida, por ser de fato ficta, é uma via extrema, só permitida nos casos expressamente previstos nos artigos 231 e 232 do CPC/73, após esgotadas todas as tentativas de localização do devedor.

(N.U 0000586-05.2011.8.11.0023
, ,
ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES ,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018,
Publicado
no DJE 20/08/2018)

Quanto à intimação para o exequente manifestar-se sobre eventuais causas obstativas da prescrição, trata-se apenas de cumprimento do
parágrafo único do art. 487 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025